Tribunal: TJDFT
Processo: 0011480-44.2016.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0011480-44.2016.8.07.0001 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. RECORRIDOS: DENÍSIA BATISTA REIS, PAPELARIA PADILHA E MEDEIROS COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA., WARLEY PADILHA MEDEIROS, WEMERSON PADILHA MEDEIROS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TERMO INICIAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. VIGÊNCIA DA LEI 14.195/2021. I - A pretensão executória embasada em cédula de crédito bancário prescreve em três anos, art. 44 da Lei 10.931/2004 c/c art. 70 do Decreto 57.663/1966. II - A prescrição intercorrente ocorre no mesmo prazo da prescrição da pretensão, art. 206-A do CC, redação dada pelo art. 14 da Lei 14.382/2022. III – De acordo com o art. 921, inc. III, § 1o, do CPC, o processo ficou suspenso por um ano, porque não localizados bens penhoráveis para satisfação do débito. IV – Ao término da suspensão estava em vigor a redação do §4o do art. 921 do CPC dada pela Lei 13.105/2015, que fixava imediato curso do prazo da prescrição intercorrente, sem prévia intimação do credor. V - Ocorre que antes de consumado o prazo de três anos, o § 4o do art. 921 sofreu alteração pela Lei 14.195/2021, a qual modificou o termo inicial da prescrição intercorrente para o dia da ciência dada ao credor da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, realizada após o término da suspensão de um ano. VI - Aplicação da retroatividade mínima para iniciar o prazo da prescrição intercorrente da data do término da suspensão do processo. Adequação à jurisprudência majoritária do TJDFT com o propósito de promover maior segurança jurídica às partes. Afastada a aplicação da Lei 14.195/2021 que, no curso do prazo, alterou o § 4o, art. 921 do CPC. VII – Apelação desprovida. O recorrente alega violação ao artigo 921, inciso III, e §§ 1o a 5o, do Código de Processo Civil, sustentando que, após o decurso do prazo de suspensão de 1 (um ano), e antes de concluído o ciclo prescricional, pleiteou diligências aptas à penhora de bens, não tendo permanecido inerte por tempo suficiente para a prescrição intercorrente. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 921, inciso III, e §§ 1o a 5o, do CPC. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “30. Analisando os autos, verifica-se que a intimação para indicação de bens a penhora sob pena de suspensão do processo (id. 58585820, pág. 22) foi publicada em 14/2/2019, data que deve ser considerada como início do prazo de suspensão de um ano. 31. Em resumo, a execução fundada em cédula de crédito bancário se submete ao prazo de prescrição intercorrente de três anos; o prazo de suspensão do processo de um ano iniciou em 14/2/2019 e findou em 14/2/2020; o termo inicial do prazo da prescrição intercorrente foi no dia 15/2/2020 e findou em 5/7/2023, já considerada a suspensão determinada pela Lei 14.010/2020, do dia 12/6/2020 a 30/10/2020, quatro meses e vinte dias. 32. Ressalte-se que a ausência da pesquisa Infojud não impede a consumação da prescrição intercorrente, uma vez que não se trata de causa interruptiva da prescrição e a reiteração do pedido de pesquisa via Infojud foi postulada após o transcurso do prazo da prescrição intercorrente. 33. Em conclusão, deve ser mantida a r. sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto o processo” (ID 61041534). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025